Tribunal: STF
Processo: HC 200919
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA. 
PRISÃO DOMICILIAR – INADEQUAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Plantão da Comarca de São Paulo/SP, no inquérito nº 1505095-97.2021.8.26.0228, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 25 de fevereiro de 2021, considerado o crime do artigo 33 (tráfico de drogas) da Lei nº 11.343/2006. Destacou materialidade e indícios de autoria, ante a apreensão de 56 papelotes de cocaína (48,1 gramas) e 21 porções de maconha (8,846 quilos). Assentou indispensável resguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
    Em 23 de março último, indeferiu pedido de revogação da custódia, ressaltando persistirem os motivos que a ensejaram. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 656.617/SP.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos da decisão, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do crime. Sublinha as condições pessoais – primariedade, bons antecedentes, residência fixa, trabalho lícito e família constituída. Aludindo à crise sanitária que assola o País e à Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, tem como adequado o recolhimento domiciliar. Aponta a superlotação da unidade prisional, afirmando integrar grupo de risco, no que hipertenso. Assinala a existência de filha com 14 anos, dependente dos cuidados paternos.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por prisão domiciliar. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 3 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou que o processo-crime está na fase de instrução.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, observadas a natureza e quantidade das substâncias – 56 papelotes de cocaína (48,1 gramas) e 21 porções de maconha (8,846 quilos) –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. O Juízo, ao não acolher pedido de afastamento da prisão, realçou permanecerem os motivos que a justificaram. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A pandemia covid-19 é insuficiente ao acolhimento da providência pretendida. Embora o paciente sofra de hipertensão arterial, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado no local da custódia. 
    O paciente comprovou ser pai de Victória Almeida Edmundo, nascida em 19 de setembro de 2006, ou seja, na data de hoje com 14 anos, 7 meses e 16 dias. Conforme o disposto no artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, no que voltado a homem responsável pelos cuidados do filho de até 12 anos incompletos, tem-se como inadequada a prisão domiciliar. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator